Tribunal: TJMT
Processo: 0007583-31.2018.8.11.0064
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007583-31.2018.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA (EMBARGANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), CLEVERSON SANTOS AMORIM - CPF: 052.780.201-80 (EMBARGANTE), MARCELO AGDO CRUVINEL - CPF: 900.243.461-87 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA (EMBARGANTE), MARCELLO MARK DE FREITAS - CPF: 631.576.401-00 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (REPRESENTANTE), JEFERSON MARQUES DE JESUS - CPF: 052.583.331-59 (EMBARGANTE), ARILSO FERREIRA - CPF: 568.195.871-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), WEVERSON DA SILVA SANTOS (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO – EXTENSÃO DOS EFEITOS DO JULGAMENTO – CONCURSO FORMAL DE CRIMES AFASTADO EM RELAÇÃO AOS CORRÉUS – PEDIDO PARA QUE SEJA SANADO O VÍCIO E READEQUADA AS PENAS – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – ENTENDIMENTO NÃO APLICADO SOBRE A CONDUTA DO EMBARGANTE – IDÊNTICA SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL – OMISSÃO IDENTIFICADA – JULGADO DO TJMT – ART. 580 DO CPP – RECURSO PROVIDO PARA SANAR O VÍCIO E READEQUAR AS PENAS DO EMBARGANTE.

O concurso de crimes revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353-86.2013.8.11.0000).

Identificada omissão quanto ao tratamento processual isonômico do embargante, impõe-se acolher o recurso aclaratório para readequar a pena do embargante que se encontra na mesma situação fático-processual de corréus.
(TJMT, ED 119541/2015)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS DA APELAÇÃO CRIMINAL N.U 0007583-31.2018.8.11.0064 -
COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMBARGANTE:

ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração interpostos por ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a apelação criminal interposta pelo embargante e provido parcialmente os apelos interpostos pelos corréus Ronaldo Gabriel Oliveira Silva e Cleverson Santos Amorim para readequar suas penas a
8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado
(ID 41885985).

O embargante sustenta omissão do v. acordão por não ter sido estendido os efeitos do julgamento quanto ao reconhecimento do crime único entre os roubos praticados, haja vista que “
foi concedido aos apelantes Ronaldo Gabriel Oliveira Silva e Cleverson Santos Amorim, mas a ele não
”.

Requer provimento para que seja sanado a omissão e, por conseguinte, reduzidas suas penas (ID 46041470).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal pugna pela procedência do recurso
“para o fim de sanar a omissão, estendendo a decisão mais benéfica que afastou o concurso formal de crimes e reconheceu a prática de crime único em prol dos recorrentes Cleverson
Santos Amorim e Ronaldo Gabriel Oliveira Silva, nos moldes do art. 580 do CPP, em observância à garantia da equidade e ao princípio da isonomia”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 48457484).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

N
o julgamento da Apelação Criminal N.U 0007583-31.2018.8.11.0064, esta e. Primeira
Câmara afastou o concurso formal de crimes e readequou as penas dos corréus Ronaldo Gabriel Oliveira Silva e Cleverson Santos Amorim,

nos termos das seguintes premissas:

“Sobre o concurso formal, a denúncia não descreve a subtração de bens contra patrimônios distintos, e sim que os agentes roubaram pertences comuns das vítimas.

A regra do concurso de crimes revela-se inaplicável quando evidenciado que as condutas dos agentes visavam atingir patrimônio único [da unidade familiar], ainda que, durante a execução do crime, haja violência ou grave ameaça contra mais de uma pessoa (TJMT, AP N.U 0019353 - 86.2013.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 29.10.2019).

Consequentemente, afasta-se o concurso formal para totalizar a pena definitiva dos apelantes RONALDO GABRIEL OLIVEIRA SILVA e CLEVERSON SANTOS AMORIM em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em observância ao princípio da proibição da reformatio in pejus.”
(ID
41885985)

Todavia, esse entendimento não foi aplicado sobre a conduta do embargante [
ALISSON EMANOEL DOS SANTOS BARBOSA], apesar dele ter praticado o roubo em coautoria, estando
em situação fático-processual idêntica a dos corréus.

Nesse quadro, identifica-se omissão quanto ao tratamento processual isonômico em relação ao embargante, a justificar o acolhimento do recurso aclaratório.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Se o embargante se encontra em idêntica situação fático-processual em relação ao corréu que teve sua pena reduzida em decorrência do provimento do apelo, [...] imperiosa a extensão dos efeitos da decisão do v. acordão, com fulcro no art. 580 do CPP.”
(ED 119541/2015 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Primeira Câmara Criminal – 2.10.2015)

Assim sendo, o concurso formal deve ser afastado para totalizar a reprimenda definitiva do embargante em 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão, mantida a pena de multa em 10 (dez) dias, em observância ao princípio da proibição da
reformatio in pejus
, bem como o regime inicial fechado ante a pena imposta – superior a 8 (oito) anos – e existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime – (CP, art. 33, § 2º, ‘a’, § 3º).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO
para
sanar a omissão apontada e
, por conseguinte, readequar as penas do embargante a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2020